Tribunal: STF
Processo: ARE 1336600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos de declaração (e.Doc. 1.060) opostos por Roberto Gonçalves em face de decisão de minha lavra, por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Sustenta o embargante que a decisão recorrida omitiu-se em relação à “nulidade absoluta em razão da falta de fundamentação da r. decisão proferida pelo E. TRF4, que inadmitiu” o recurso extraordinário, sem a exata “identificação da suposta ofensa reflexa”. 



    Reputa, ainda, obscuro o decisum, por apresentar “os fatos de forma distinta do objeto recursal”, eis que, “diferentemente do que fora constatado pela r. decisão embargada, a análise do RExt não envolveria o cortejo de legislação infraconstitucional ou reexame do acervo fático e probatório, tampouco contraria o verbete da Súmula 711 do e. STF”.



    Com essas considerações, requer o “provimento dos presentes embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja: 



    I. Preliminarmente, requer-se a declaração de nulidade da r. decisão de inadmissão do RExt, proferida pelo E.TRF-4, anulando-se todos os atos decisórios posteriores e remetendo os autos ao E.TRF-4 para nova análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário, em observância aos artigos 93, IX da CF e 489 do CPC;



    II. No mérito, pugna-se pelo provimento dos presentes embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja conhecido e provido o ARExt, admitindo-se, por conseguinte, o Recurso Extraordinário”.



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela “rejeição dos embargos de declaração opostos” (e.Doc. 1.067).



    É o relatório. Decido. 



    2. Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos pedidos dos litigantes; obscuridade ao faltar clareza no acórdão; contradição nas vezes em que não existir lógica na fundamentação ou serem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impor a correção do caminho anteriormente adotado.



    3. Em relação à alegada nulidade da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por falta de fundamentação na análise da (in)admissibilidade recursal, não há ponto omisso passível de ser colmatado na presente via aclaratória.



    Com efeito, consignou-se expressamente na decisão embargada que “a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino”, de modo que o “agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário”, sujeitando-se, igualmente, à decisão de admissibilidade. Nessa toada, a decisão embargada concluiu, após exame do caso concreto, que “o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais”.



    Por se tratar de juízo provisório acerca da inadmissibilidade do recurso extraordinário, a compreensão da Corte Regional não vincula a apreciação a ser realizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Assim, na linha da manifestação da Procuradoria-Geral da República, “o vício arguido é irrelevante para o deslinde da controvérsia, cenário em que não se cogita o provimento dos aclaratórios” (e.Doc. 1067). 



    No mais, a decisão embargada não se revela obscura na análise dos pressupostos processuais, como pretende convencer o embargante. 



    Como se pode constatar da leitura da decisão embargada, nela há alusão a diversos fundamentos aptos a obstaculizar o seguimento do agravo em recurso extraordinário, a exemplo da incidência da Súmula 711/STF, da pretensão de incursão no acervo fático probatório dos autos e no exame da legislação infraconstitucional, todos embasados na orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Com essas considerações, repiso ser perceptível, de todo o alegado pelo ora embargante, o intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterados pronunciamentos: INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014.



    4. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente